Tribunal: TJSP
Processo: 1502133-67.2022.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-11-04
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
Roubo circunstanciado – Apelação – Recurso defensivo – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento do crime – Absolvição – Descabimento – Penas adequadas e motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação das condutas - Sentença mantida - Recursos desprovidos.